Tribunal: TJMT
Processo: 1002840-13.2024.8.11.0011
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002840-13.2024.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MACIONILIA RITA DE JESUS CRUZ - CPF: 998.574.051-34 (APELADO), JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS - CPF: 020.725.449-47 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS NÃO AUTORIZADOS EM CONTA CORRENTE. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta por consumidora que alegou desconhecer contratação de título de capitalização que ensejou descontos mensais em sua conta corrente.

O juízo de origem reconheceu a inexistência da dívida, determinou a restituição simples dos valores descontados e fixou indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se é legítimo o débito referente ao título de capitalização; (ii) estabelecer se é devida a restituição dos valores descontados; (iii) determinar se é cabível a indenização por danos morais decorrente da cobrança indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica em análise, por se tratar de relação de consumo entre instituição financeira e correntista.

4.

Incumbe ao fornecedor o ônus de comprovar a contratação dos serviços quando impugnada pelo consumidor, nos termos do art. 373, II, do CPC, c/c art. 14, § 3o, II, do CDC.

5.

A instituição financeira não apresentou contrato assinado, gravação ou outro elemento probatório que demonstrasse a anuência da consumidora à contratação, tendo se limitado a exibir documento eletrônico extemporâneo e unilateral apresentado apenas na fase recursal.

6.

Diante da ausência de prova válida da contratação, impõe-se o reconhecimento da inexistência do débito e a restituição dos valores descontados, de forma simples, ante a ausência de demonstração de má-fé do fornecedor.

7.

A mera cobrança indevida, desacompanhada de inscrição em cadastros de inadimplentes, exposição vexatória ou outra circunstância agravante, não configura, por si só, dano moral indenizável.

8.

Não restando demonstrado prejuízo extrapatrimonial que ultrapasse o mero aborrecimento cotidiano, deve ser afastada a condenação por danos morais.

9.

Ante o parcial provimento do recurso, impõe-se a redistribuição proporcional dos honorários de sucumbência entre as partes, observado o deferimento da gratuidade da justiça à parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações entre instituições financeiras e consumidores.

2.

Incumbe ao fornecedor o ônus de provar a regular contratação de produto ou serviço quando impugnada pelo consumidor.

3.

A ausência de contrato assinado ou outro elemento robusto de prova torna ilegítima a cobrança e enseja a restituição simples dos valores descontados.

4.

A mera cobrança indevida, sem negativação ou exposição vexatória, não configura dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
em face da sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Repetição de Indébito ajuizada por
MACIONILIA RITA DE JESUS CRUZ
.

A sentença recorrida assim consignou em seu dispositivo:

(...). Por todo o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
as pretensões contidas na petição inicial, confirmando a liminar deferida anteriormente para o fim de:

1. DECLARAR
inexistente o débito da autora para com a requerida, no que concerne à dívida, objeto da presente lide;

2. CONDENO
o requerido a restituir à parte autora, de forma simples, todos os valores indevidamente descontados, com juros de 1% ao mês desde a citação, e correção monetária deste o efetivo prejuízo.

3. CONDENO
o requerido ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) aos requerentes,
a título de danos morais
, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo IPCA-E. (...). – sic – id. 289953481.

O Apelante afirma que, na origem, a parte Autora aduziu que a Instituição Financeira realizou venda casada e descontos de valores referentes a título de capitalização não contratado.

Alega que, ao contrário do foi constado na sentença, a Autora teria contratado livremente os serviços de capitalização por meio de autoatendimento, utilizando cartão, senha e biometria, não havendo qualquer irregularidade na contratação ou nos descontos realizados.

Aponta que a adesão ao plano contratado é opcional e deve ser preenchida e assinada pelo próprio cliente, o que foi feito no presente caso.

Sustenta que agiu sempre dentro dos limites legais e com base na boa-fé objetiva, no exercício regular do seu direito, inexistindo qualquer ato ilícito passível de indenização em sua conduta.

Defende que não há justificativa para restituição dos valores de forma dobrada, tampouco para condenação por danos morais, uma vez que não restou demonstrado erro, dolo ou má-fé por parte da Instituição Financeira.

Argumenta que a sentença desconsiderou a validade do contrato celebrado, bem como a ausência de prova do alegado erro por parte da Autora, contrariando o disposto nos artigos 876 e 877 do Código Civil e no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Aduz ainda que a sentença deixou de observar que o contrato foi celebrado mediante expressa manifestação de vontade da Autora e que os serviços foram disponibilizados conforme pactuado, motivo pelo qual não se pode imputar ao banco a obrigação de indenizar.

Assim, requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, com a improcedência total dos pedidos formulados na inicial.

Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado a título de danos morais, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e a condenação da parte apelada aos ônus da sucumbência.

Contrarrazões pelo desprovimento do Apelo acostadas em id. 289953487.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a possibilidade de reforma da sentença para: 1) afastar a declaração de inexistência do débito relativo ao título de capitalização; 2) excluir a condenação à restituição dos valores descontados; 3) excluir ou reduzir o valor arbitrado a título de danos morais.

A relação existente entre as partes é eminentemente de consumo, por isso, aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

A parte Requerente/Apelada ajuizou a presente ação questionando os descontos mensais de capitalização efetuados pelo Banco requerido em sua conta corrente, os quais totalizavam R$ 426,64 (quatrocentos e vinte e seis reais e sessenta e quatro centavos) à época do ajuizamento, cuja contratação alega desconhecer.

Por sua vez, o Requerido defende a regularidade da contratação que teria sido realizada pela Autora, o que legitima a cobrança, inexistindo qualquer ato ilícito cometido e tampouco dever de indenizar.

Em que pese o alegado pelo Recorrente, verifica-se do conjunto probatório que o Apelante não juntou quaisquer elementos para comprovar a existência de relação jurídica e a legitimidade da cobrança.

Isso porque, em sede Contestação não houve a juntada de contrato assinado, gravação ou qualquer outro elemento probatório semelhante que pudesse demonstrar a contratação do serviço, ônus que incumbia ao Recorrente, nos termos do artigo 373, II do Código de Processo Civil c/c artigo 14, § 3o, II do Código de Defesa do Consumidor.

A tela sistêmica apresentada somente em sede de Apelação (id. 289953482) é extemporânea, unilateral e não pode ser considerada suficiente para comprovar a existência do vínculo contratual e tampouco a legitimidade da cobrança.

Dessa forma, não sendo comprovada a regularidade da contratação, a realização de descontos junto à conta bancária da Autora é indevida, ensejando a declaração de inexistência do débito e o direito à restituição do valor debitado.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
DESCONTO
NÃO AUTORIZADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM SIMPLES PARCELA. RECURSO DESPROVIDO. (...). II. Questão em discussão
3. A controvérsia envolve: (i) a verificação da regularidade da
contratação
e da legalidade dos
descontos
efetuados; (ii) a configuração de danos morais pela cobrança
indevida
; (iii) a possibilidade de repetição do indébito em dobro ou na forma simples. III. Razões de decidir 4. Aplica-se o CDC à relação jurídica estabelecida, impondo ao fornecedor o ônus de comprovar a
contratação
e a regularidade da cobrança. 5
. A prova apresentada pela associação recorrente é insuficiente, porquanto limitada a documento eletrônico genérico, sem assinatura ou aceite válido da parte autora. 6. Restando demonstrado o
desconto

indevido
, configuram-se o ato ilícito, o nexo de causalidade e o dano. (...).
IV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Incumbe ao fornecedor o ônus de provar a regular
contratação
dos serviços quando negada pela parte autora, sobretudo em relação a
descontos
realizados em proventos previdenciários. (...). (N.U 1030537-16.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/06/2025, Publicado no DJE 16/06/2025). (Destaquei).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO VÁLIDA DE VONTADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...). III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de prévia tentativa de solução administrativa não afasta o interesse processual do consumidor, sendo inaplicável a preliminar de falta de interesse de agir, à luz do princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF/1988, art. 5o, XXXV). 4. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do STJ e do art. 3o, § 2o, do CDC, impondo-lhes o dever de comprovar a regularidade das contratações, dada a hipossuficiência do consumidor e a natureza de contrato de adesão.

5. O banco não apresenta prova válida de anuência do consumidor à contratação, tampouco comprova o repasse dos valores, ônus que lhe incumbia conforme o art. 373, II, do CPC, razão pela qual deve ser reconhecida a inexistência da relação jurídica. 6. A
mera

cobrança

indevida
, desacompanhada de inscrição em cadastros de inadimplentes, exposição vexatória ou abalo à honra, não configura dano moral in re ipsa, conforme jurisprudência pacífica do STJ e entendimento reiterado do TJMT.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. O fornecedor tem o ônus de comprovar a validade da contratação de empréstimo consignado, especialmente quando impugnada a anuência do consumidor. 2. A ausência de contrato assinado, prova de depósito dos valores ou qualquer manifestação válida de vontade torna inexistente a relação jurídica alegada. 3. A
mera

cobrança

indevida
, sem negativação ou exposição vexatória, não gera dano moral indenizável. (N.U 1041833-69.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2025, Publicado no DJE 22/04/2025). (Destaquei).

Levando-se em conta que a sentença recorrida não condenou o Apelante à restituição de valores de forma dobrada, mas sim de forma simples, desnecessária a análise do Recurso quanto a esse ponto.

Quanto aos danos morais
, à mera cobrança indevida, por si só, não configura dano moral, salvo quando acompanhada de circunstâncias que violem a dignidade da pessoa ou causem efetivo abalo de ordem extrapatrimonial.

O entendimento consolidado na jurisprudência considera que o simples erro na cobrança, sem a incidência de fatores agravantes como a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, a suspensão indevida de serviços essenciais ou situações vexatórias, não é suficiente para ensejar indenização por danos morais.

No presente caso, não se constata qualquer situação relevante que possa fundamentar o arbitramento de indenização nesse sentido, sendo que também não se observa prova da tentativa frustrada de resolução da questão em sede administrativa.

A cobrança indevida pode até configurar conduta ilícita, mas a indenização por dano moral depende da demonstração de um efetivo prejuízo extrapatrimonial que ultrapasse o mero dissabor ou aborrecimento cotidiano.

Assim, salvo situações em que a cobrança indevida seja acompanhada de outros elementos que causem constrangimento ou prejudiquem a reputação do consumidor, não há que se falar em indenização por danos extrapatrimoniais, de maneira que a sentença comporta reforma quanto a esse ponto.

A jurisprudência da Corte Superior é assente no sentido de que a mera cobrança indevida não é suficiente para, por si só, ensejar indenização por danos morais.

Veja-se:

“
Quanto à possibilidade de configuração do dano moral presumido, saliente-se que a jurisprudência do STJ não reconhece a existência de dano moral in re ipsa pela mera cobrança indevida caracterizadora de falha na prestação de serviço público
” (AgRg no AREsp 698.641/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 23/6/2015; AgRg no AREsp 673.768/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 23/4/2015; AgRg no REsp 1.516.647/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22/5/2015). “Inexistindo qualquer ato restritivo de crédito, a mera cobrança de valores por serviços não contratados não gera danos morais indenizáveis. Para afastar tal conclusão, seria necessário o revolvimento do substrato fático-probatório dos autos, o que é vedado em Recurso Especial, conforme dispõe o enunciado da Súmula 7 desta Corte.” (AgRg no REsp 1474101/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 5/3/2015). (g.n).

Este Tribunal entende de igual maneira:

APELAÇÃO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C. C RESPONSABILIDADE CIVIL – FATURA COM VALOR REXCESSIVO – MERA COBRANÇA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – ENERGIA QUE NÃO FOI SUSPENSA E NOME QUE NÃO FOI NEGATIVADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – SENTENÇA ALTERADA – RECURSO DESPROVIDO.
1- A mera cobrança indevida, desprovida de qualquer outra situação humilhante ou que fira a dignidade, como suspensão da energia ou negativação, não gera dano moral.
2- Diante do parcial proveito dos pedidos e por se tratar de questão de ordem pública, certo é arbitrar os honorários sucumbenciais, também, em favor do réu, ora apelado, de maneira recíproca, considerando a inexistência de condenação em seu favor. (TJ-MT 10003918820198110098 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 28/02/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/03/2023). (Destaquei).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITOS E DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDÊNCIÁRIO – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não comprovada a regularidade da contratação do seguro, torna-se indevido o débito efetivado na conta corrente da apelada, condição que enseja a restituição dos valores descontados de forma indevida. 2. A restituição deverá se dar de forma simples, pois a repetição em dobro exige, além do pagamento indevido, a má-fé dos credores, o que não restou demonstrado na hipótese dos autos (artigo 876 do Código Civil).

3. Inexistindo comprovação de prejuízo que ultrapasse a esfera do mero aborrecimento, não há que se falar em dano moral indenizável, por não estarem presentes os requisitos ensejadores da reparação civil.
4. Recurso parcialmente provido. (N.U 1007580-94.2022.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/05/2025, Publicado no DJE 01/05/2025). (Destaquei).

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso reformando a sentença
de primeiro grau para
afastar
a indenização por danos morais.

Ante o resultado do julgamento, faz-se necessária a readequação da repartição dos honorários advocatícios. Assim, para refletir adequadamente o êxito parcial de cada parte, fixa-se que 60% dos 10% sobre o valor atualizado da causa ficarão a cargo da parte Requerida/Apelante, enquanto os 40% restantes serão suportados pela parte Autora/Apelada.

A exigibilidade quanto à Apelada ficará suspensa ante o deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025